Tribunal: TJSP
Processo: 1500080-10.2019.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500080-10.2019.8.26.0555, da Comarca de Descalvado, em que é apelante WELINGTON
LIMA PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso
para (i) modificar o regime prisional para o aberto; e, (ii) substituir a sanção corporal
por duas restritivas de direitos, cf. fundamentação exposta no voto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-10.2019.8.26.0555
2
Apelação Criminal n. 1500080-10.2019.8.26.0555
Comarca de Descalvado 2a Vara
Apelante: Wellington Lima Pereira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.136
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Wellington Lima Pereira dos Santos a 1
ano e 8 meses de reclusão, a começar no regime fechado, sem
prejuízo do pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por conta de violar o disposto no art. 33, 'caput', da Lei no
11.343/2016. Está preso.
O apelante postula apenas a conversão da reprimenda
corporal em penas alternativas e o direito de recorrer em liberdade.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-10.2019.8.26.0555
3
desprovimento.
O feito em tela diz respeito a 98 pedras de crack, com
peso líquido de 15,79g, e 2 porções de maconha, pesando no total
43,65g.
É o relatório.
Voto n. 50.136
Consta dos autos que, no dia 29 de março de 2019, por
volta das 12h34min, na Rua Amazonas, 705, Jd. São Cristovão, na
Cidade e Comarca de Descalvado, o acusado trazia consigo e
transportava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 98
porções de crack, com massa líquida de 15,79g, e 2 porções de
maconha, pesando 43,65g, sem autorização e em desacordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-10.2019.8.26.0555
4
determinação legal e regulamentar.
Segundo informado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o sentenciado na via
pública e desconfiaram de sua conduta, que dispensou um saco
plástico e tentou empreender fuga, ao perceber a presença da
guarnição.
No entanto, foi alcançado e abordado, ocasião em que
foram localizadas, no invólucro dispensado pelo réu, as porções de
drogas supramencionadas.
O apelo comporta provimento, cf. adiante justifico.
-1-
Hipótese de réu confesso e de recurso exclusivo deste, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-10.2019.8.26.0555
5
que sequer se abriu debate acerca da materialidade delitiva e de seu
envolvimento nos fatos em comento, daí porque, como únicos
temas em discussão, remanescem aqueles consignados nas razões
recursais, os quais passo a enfrentar nos tópicos seguintes.
-2-
Também não se abriu insurgência recursal em relação aos
critérios adotados para dosagem da reprimenda, sabendo-se que a
pena-base ficou fixada no piso legal e assim permaneceu, mesmo
diante da circunstância atenuante da confissão espontânea, tendo
em vista o teor da Súmula n. 231 do e. STJ.
Na derradeira fase, foi aplicada a minorante prevista no
art. 33, §4o, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3.
-3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-10.2019.8.26.0555
6
A hipótese dos autos recomenda o abrandamento do
regime prisional.
O crime não é hediondo. Não consta recurso contra a
outorga do redutor do par. 4o e, consoante deliberado no STJ,
TEMA REPETITIVO 600, “O tráfico ilícito de drogas na sua
forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não é
crime equiparado a hediondo”.
A hediondez foi o único argumento para eleição do
programa fechado. A dimensão da reprimenda corporal, a
quantidade não exorbitante de drogas e o passado do indigitado,
jovem com 24 anos de idade, que confessou a prática delitiva,
autorizam sim a outorga do regime aberto, como também da
substituição por duas restritivas de direitos, eis que preenchidos os
paradigmas do art. 44 do Cód. Penal.
Daí que a conversão deverá consistir em uma prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-10.2019.8.26.0555
7
de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra,
em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em
favor de entidade pública ou privada com destinação social, a
ser definida pelo MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais (cf.
precedente do E. STJ, a saber: HC 493263/SP, j. 7.5.2019).
-4-
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o direito
de aguardar pelo trânsito em julgado, na esteira de precedentes do
e. Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória.
Precedentes do STF: HC 88.741/PR, Rel. Min. Eros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-10.2019.8.26.0555
8
Grau, SEGUNDA TURMA, DJ de 04/08/2006; HC 88413, Rel.
Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado em 23/05/2006, DJ
09-06-2006.
Tal orientação mais uma vez foi consolidada, desta feita
pelo V. acórdão do Min. Jorge Mussi, do e. STJ, no ERESp
1.619.087/SC, DJe 24.8.2017.
Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado,
prejudicado o pleito para recorrer em liberdade.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que DÊ PROVIMENTO ao recurso para (i) modificar o
regime prisional para o aberto; e, (ii) substituir a sanção corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-10.2019.8.26.0555
9
por duas restritivas de direitos, cf. fundamentação exposta no voto.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE